Tribunal: TJBA
Processo: 8024785-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024785-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RODRIGO MATOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE ARACI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA
PRÁTICA DE
AMEAÇA C
ONTRA MULHER

(ART.
1
47
, §1º,

DO CÓDIGO PENAL
).

AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO.
IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA. PRECEDENTES. JUÍZO COATOR QUE DEVE REAVALIAR A CUSTÓDIA. REGRA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
DEFENSOR DATIVO NOMEADO. AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024785-98.2025.8.05.0000, impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA,
em favor de Rodrigo Matos da Silva,

apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
,
com
recomendação
para que reavalie a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06